Tribunal: TJBA
Processo: 8065163-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065163-33.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

AGRAVADO: MANOEL RIBEIRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO JOSE MAGALHAES DE SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E BAIXA TEMPORÁRIA NOS APONTAMENTOS RESTRITIVOS. POSSIBILIDADE. MULTA COMINATÓRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, nos autos da Ação Indenizatória nº 8009324-15.2024.8.05.0229, ajuizada por Manoel Ribeiro de Souza.

A decisão agravada deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de valores decorrentes de supostas fraudes em conta corrente, excluir o nome do autor de cadastros de inadimplentes e suspender encargos moratórios incidentes.

Fixou-se multa diária de R$200,00, limitada a R$10.000,00, em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Discute-se se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com base na alegação de fraude bancária, bem como a adequação da multa cominatória fixada.

III. Razões de decidir

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC: a verossimilhança do direito alegado decorre da apresentação de boletim de ocorrência, extrato bancário e comprovação de cancelamento do cartão antes das movimentações impugnadas, medida que se impõe é o deferimento da tutela de urgência.

O perigo de dano evidencia-se no risco de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e nos prejuízos ao agravado, idoso e aposentado, que depende da conta bancária.

A jurisprudência é pacífica quanto à possibilidade de suspensão de cobranças em casos de indícios de fraude, sobretudo quando demonstrada a reversibilidade da medida.

A multa diária fixada em R$200,00, limitada a R$10.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo compatível com as obrigações impostas e a capacidade econômica da instituição financeira.

A finalidade da multa é compelir ao cumprimento da ordem judicial e pode ser revista se demonstrada justa causa ou cumprimento parcial, conforme art. 537, § 1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência fundada em alegação de fraude bancária é admissível quando presentes elementos que indiquem a verossimilhança do direito e o risco de dano irreparável. 2. A fixação de multa cominatória é cabível para assegurar o cumprimento da decisão judicial, devendo respeitar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8056013-62.2023.8.05.0000; TJ-ES, AI 5011562-19.2023.8.08.0000; TJ-SP, AI 2072975-83.2023.8.26.0000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8065163-33.2024.8.05.0000
em que figura como agravante o
BANCO BRADESCO S/A
e agravado
MANOEL RIBEIRO DE SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça